Tribunal: TJDFT
Processo: 0034346-29.2015.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO TÉCNICO. ESGOTAMENTO DA LISTA DOS PERITOS CADASTRADOS NO TRIBUNAL. SUBSTITUIÇÃO POR PROVA TÉCNICA SIMPLIFICADA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR.
1. A caracterização de atividade insalubre ensejadora da percepção do adicional de insalubridade depende da realização de perícia no local de trabalho, com elaboração de laudo técnico. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.
2. Ante o esgotamento da lista de peritos “médicos do trabalho” cadastrados neste Tribunal, foi determinada a substituição da prova pericial por prova técnica simplificada, sendo a parte autora intimada para indicar especialista, quedando-se inerte.
3. Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, de sorte que, não comprovando cabalmente os fatos alegados, não há como acolher o pleito pretendido.
4. O fato de o autor afirmar ser beneficiário da gratuidade de justiça, não possuindo condições de arcar com os honorários periciais, não lhe retira o dever de provar o fato constitutivo do direito pleiteado.
5. Apelação cível desprovida.